Tribunal: TJDFT
Processo: 0004360-58.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004360-58.2018.8.07.0007 RECORRENTE: PATRICIA ALMEIDA DE BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. INCÊNDIO EM CASA HABITADA OU DESTINADA A HABITAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso, os depoimentos da vítima e das testemunhas, prestados em Juízo, convergentes entre si, denotam que o conjunto probatório é harmônico, estando as provas colhidas na fase policial em consonância com as da fase judicial, não pairando nenhuma dúvida quanto à autoria delitiva por parte da acusada. 2. Não restam dúvidas de que a ré ateou fogo no veículo da vítima, que se encontrava na garagem no subsolo do prédio residencial, provocando incêndio que destruiu parcialmente o automóvel e colocou em risco concreto a coletividade, circunstâncias que amoldam a conduta da apelante ao tipo penal previsto no art. 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal. 3. O dolo é o elemento subjetivo exigido pelo caput do art. 250 do Código Penal. Assim, a conduta do agente deve ser dirigida finalisticamente a causar incêndio, sendo conhecedor de que, com a sua ocorrência, exporá a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. No presente caso, tem-se o Laudo Pericial informando que a ação da acusada foi intencional e que o imóvel realmente correu risco. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. A recorrente aponta violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, sustentando que sua condenação teria lastro exclusivo em indícios colhidos na fase inquisitorial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação ao artigo 155, do Código de Processo Penal, uma vez que a conclusão do acórdão impugnado foi no sentido de que, verbis: “No presente caso, os depoimentos da vítima e das testemunhas, prestados em Juízo, convergentes entre si, denotam que o conjunto probatório é harmônico, estando as provas colhidas na fase policial em consonância com as da fase judicial, não pairando nenhuma dúvida quanto à autoria delitiva por parte da acusada (...). Nesse descortino, não restam dúvidas de que a ré ateou fogo no veículo da vítima, que se encontrava na garagem no subsolo do prédio residencial, provocando incêndio que destruiu parcialmente o automóvel e colocou em risco concreto a coletividade, circunstâncias que amoldam a conduta da apelante ao tipo penal previsto no art. 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal. Ademais, no presente caso, tem-se o Laudo Pericial informando que a ação da acusada foi intencional e que o imóvel realmente correu risco” (ID 26926383 - Págs. 4/5) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses expostas nas razões recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029